Tribunal: TJDFT
Processo: 0713782-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO. PLATAFORMA “ACORDO CERTO”. DÍVIDA PRESCRITA. DANOS MORAIS. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dívida prescrita tem natureza de obrigação natural. O implemento da prescrição não extingue a dívida, mas impede o credor de exercer a sua pretensão judicialmente, sendo preservado o direito de buscar a satisfação do crédito pela via extrajudicial, desde que não o faça de maneira abusiva, observados os limites estabelecidos pelo art. 42, do CDC.
2. É lícita a manutenção do registro na plataforma “Acordo Certo”, notadamente porque as informações inseridas no sistema são restritas ao âmbito exclusivo do credor e devedor e se limitam a auxiliar a regularização de débitos pendentes.
3. A presunção de veracidade dos fatos não impugnados especificamente pelo réu possui caráter relativo e não prescinde de elementos comprobatórios.
4. Ausente a prova de ato ilícito ou de violação a qualquer direito da personalidade da parte, não há que se falar em reparação por danos morais.
5. Recurso conhecido e não provido.